Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703808-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO DE MARIA ARAUJO MOHN, DANIEL PEREIRA DA SILVA, DANILO FREIRE DE SOUSA, DENIA MARIA COELHO LIRA SANTOS, JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS NETO, EDILSON CARLOS DOS SANTOS, EDSON ROCHA DA SILVA, EGYDIO PAIXAO, ELIANA SOUZA DOS SANTOS, JOSE OSMAR PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 8a sessão ordinária virtual, designada para o dia 21/3/2024, conforme certidão de ID 56121231. Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante da repetição de processos que versam sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentenca proferida na ação coletiva n. 32.159/97. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, hipótese na qual se enquadra o processo ora em análise, uma vez que os autores são representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF). Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora